Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. PERÍODOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Agravo Interno, no qual se alegava excesso de execução e se pleiteava o abatimento de valores pagos à parte exequente por via administrativa. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi analisado comprovante de rendimento referente ao mês de setembro de 2022, o qual indicaria que o pagamento administrativo abrangeria o mesmo período da execução judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de documento que supostamente comprovaria a coincidência de períodos entre os valores pagos administrativamente e os objeto da execução, com repercussão na configuração de excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que o valor executado, no montante de R$ 63.080,05, decorre de diferenças salariais da URV referentes ao período de março de 2001 a dezembro de 2008, conforme Certidão no 1168/2018-DPP/TJMT.
5. O valor de R$ 33.736,63 pago administrativamente refere-se ao período de março de 1998 a fevereiro de 2001, conforme Informação no 1020/2023-DPP, não havendo sobreposição entre os períodos, o que afasta a alegação de excesso de execução.
6. Inexistente omissão na decisão recorrida, pois a fundamentação exposta foi clara e suficiente para afastar o pedido de abatimento.
7. O prequestionamento da matéria não impõe o acolhimento dos embargos, especialmente quando ausentes os vícios legais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre documento irrelevante à conclusão adotada no acórdão, quando os fundamentos foram suficientes e coerentes com os elementos constantes nos autos."
"2. Não há excesso de execução quando os valores pagos administrativamente dizem respeito a período diverso do que foi objeto da execução, nos termos da certidão expedida pelo órgão competente."
"3. O prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar a oposição de embargos declaratórios, se inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 525, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.04.2017; STF, RE 810079 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2015; TJMT, ED 54082/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 14.07.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018965-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA MORAES - CPF: 821.662.421-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. PERÍODOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Agravo Interno, no qual se alegava excesso de execução e se pleiteava o abatimento de valores pagos à parte exequente por via administrativa. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi analisado comprovante de rendimento referente ao mês de setembro de 2022, o qual indicaria que o pagamento administrativo abrangeria o mesmo período da execução judicial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de documento que supostamente comprovaria a coincidência de períodos entre os valores pagos administrativamente e os objeto da execução, com repercussão na configuração de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que o valor executado, no montante de R$ 63.080,05, decorre de diferenças salariais da URV referentes ao período de março de 2001 a dezembro de 2008, conforme Certidão no 1168/2018-DPP/TJMT.

5. O valor de R$ 33.736,63 pago administrativamente refere-se ao período de março de 1998 a fevereiro de 2001, conforme Informação no 1020/2023-DPP, não havendo sobreposição entre os períodos, o que afasta a alegação de excesso de execução.

6. Inexistente omissão na decisão recorrida, pois a fundamentação exposta foi clara e suficiente para afastar o pedido de abatimento.
7. O prequestionamento da matéria não impõe o acolhimento dos embargos, especialmente quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre documento irrelevante à conclusão adotada no acórdão, quando os fundamentos foram suficientes e coerentes com os elementos constantes nos autos."

"2. Não há excesso de execução quando os valores pagos administrativamente dizem respeito a período diverso do que foi objeto da execução, nos termos da certidão expedida pelo órgão competente."
"3. O prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar a oposição de embargos declaratórios, se inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 525, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.04.2017; STF, RE 810079 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2015; TJMT, ED 54082/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 14.07.2017.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o no
.
1018965-89.2024.811.0000
,

que, a unanimidade desproveu o recurso, em que
alegava excesso de execução e objetivava

o abatimento dos valores recebidos pela agravada por via administrativa.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão, na decisão embargada, alegando que não houve a análise do comprovante de rendimento do mês de setembro de 2022, onde consta que o valor pago a título de URV compreende o período de 1998 a 2008.

Nesse contexto, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, suprindo a omissão apontada, concedendo efeitos infringentes para reconhecer que o período pago por via administrativo abarca o pleiteado pela servidora, sob pena de configurar excesso de execução.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida ao ID. 283837884.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu o Recurso de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. PERÍODOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de reconhecimento de excesso de execução e de abatimento de valores pagos administrativamente. O Agravante sustenta que os pagamentos realizados abrangem o período executado, justificando a dedução dos valores na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores pagos administrativamente ao exequente abrangem o período objeto da execução, caracterizando excesso de execução e justificando o abatimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor executado pela Agravada refere-se à Certidão no 1168/2018-DPP/TJMT, que reconhece diferenças salariais da URV de março de 2001 a dezembro de 2008.

4. O montante pago administrativamente, conforme Informação no 1020/2023-DPP do TJMT, corresponde ao período de março de 1998 a fevereiro de 2001, distinto daquele objeto da execução.

5. Não há excesso de execução, pois os valores pleiteados pela Agravada referem-se exclusivamente ao período reconhecido na Certidão no 1168/2018-DPP, inexistindo duplicidade de pagamento.

6. A manutenção de recursos protelatórios pode ensejar a aplicação de sanções processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há excesso de execução quando os valores pagos administrativamente referem-se a período diverso daquele executado, conforme certidão de cálculo expedida pelo órgão competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para desprover o recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que,
a exequente ora embargada executa a Certidão
de no
1168/2018- DPP/TJMT
,
no valor de R$ 63.080,05 (sessenta e três mil, oitenta reais e cinco centavos). Que consta da certidão que, o cálculo da URV compreende o período de
03/2001 a 12/2008
.

Constou da referida certidão que
a Senhora
LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA COELHO
, matrícula 8500, possui diferença salarial da URV do período de
03/2001 a 12/2008
no valor de R$
63,080,05
(sessenta e três mil oitenta reais e cinco centavos).
De modo que,
“o valor de
R$ 33.736,63
, recebido via pagamento administrativo,
conforme Informação n.

1020/2023-DPP

do TJMT
,
(id. 125892304) compreende o cálculo da URV do período de
03/1998 a 02/2001
”.

Constou ainda que,
a Agravada, executa a
CERTIDÃO de no 1168/2018-DPP/TJMT
, no valor de
R$ 63.080,05
, com o cálculo da URV compreendido entre
03/2001 a 12/2008.

De modo que, conforme se observa dos autos, não há excesso de execução, uma vez que os períodos são distintos, ou seja, a Agravada pretende receber somente o que lhe é devido nos termos da
CERTIDÃO 1168/2018-DPP,
fornecida pelo Departamento de Pagamento, compreendido entre
03/2001 a 12/2008.

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, “no caso dos autos, contudo,
“
o valor de
R$ 33.736,63
, recebido via pagamento administrativo,
conforme Informação n.

1020/2023-DPP

do TJMT
,
(id. 125892304) compreende o cálculo da URV do período de
03/1998 a 02/2001”.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). [Destaquei]

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025